Tribunal: CARF
Processo: 10980.726400/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726400/2013-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.521 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
NEUSA MARIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
O pagamento da exigência, sendo uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, é incompatível com a interposição de recurso.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo foi (foram) lavrado(s) lançamento(s) com exigência de crédito
tributário a título de multa por atraso na entrega da declaração, sendo que os
dispositivos legais infringidos constam em Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
conforme folhas de continuação anexas do(s) referido(s) feito(s) fiscal(is).
Irresignado, tendo sido devidamente cientificado, o sujeito passivo impugnou,
asseverando sucintamente o seguinte: discorda do valor da multa alegando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726400/2013-39
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726400/2013-39

desproporcionalidade do cálculo por se tratar de descumprimento de obrigação
acessória. Por isso requer seja(m) considerado(s) insubsistente(s) o(s) feito(s) fiscal(is).
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 20/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos foram isentos ou não tributáveis - não havia
obrigatoriedade de entregar a DIRPF
b) a multa por atraso na entrega da declaração foi paga - duplicidade de cobrança
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
A contribuinte apresentou em sua impugnação em 26/8/2013. Em seu recurso,
além de outras alegações, ela informa que efetuou o pagamento da exigência em 17/9/2013,
juntando recolhimento de fl.47.
A fase litigiosa do procedimento administrativo se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Com o pagamento do crédito exigido, finda o conflito e a
obrigação tributária deixa de existir. O pagamento efetuado pela contribuinte, de acordo com o
art.156, inciso I, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)”
Veja que a notificação aponta opções excludentes para o contribuinte: impugnar
ou pagar (fl.12). Uma vez apresentada a impugnação, a exigência do crédito triburtário fica
suspensa até desfecho da lide administrativa, não havendo de se cogitar de qualquer prejuízo
para a contribuinte em face da sua opção pela discussão administrativa.
Trago ainda o art. 78, §§§ 2 o, 3o e 5o, do Anexo II do RICARF, que não deixa
dúvida ao prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso
pendente de julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação.
(...)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726400/2013-39

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer de sua s modalidades,
ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão
irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido
decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, a inda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para procedimentos de
cobrança, tornando - se insubsistentes todas as decisões que lhe forem
favoráveis.
Portanto, tendo sido feita a opção pelo pagamento do crédito, com sua
consequente extinção, a contribuinte renunciou ao direito de discutir a exação fiscal, sendo
incabível qualquer manifestação desta instância de julgamento quanto às questões suscitadas pela
recorrente às fls. 43/46.
Este entendimento está em harmonia com a jurisprudência deste CARF, como se
extrai das ementas dos seguintes acórdãos:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998,1999,2000
CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXTINTO PELO PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DO INTERESSE PARA RECORRER.
Constatada a extinção do crédito tributário pelo pagamento, incide a preclusão lógica do
direito de recorrer. O parcelamento e a quitação do crédito tributário são incompatíveis
com o ato volitivo de interposição de recurso voluntário.
Ausente o interesse para recorrer, não deve ser conhecido o recurso, eis que ausente um
dos seus pressupostos de admissibilidade.
(Acórdão no 2201-003.989, de 5/10/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
VALOR DO LANÇAMENTO FIRMADO NA INSTÂNCIA RECORRIDA.
PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA.
Havendo o contribuinte realizado o pagamento do valor da autuação conforme
estabelecido no acórdão recorrido, com os termos deste aquiesceu, não havendo mais
falar em exercício do direito a recorrer, o qual restou precluso.
(Acórdão no 2802-003.109, de 10/9/2014)
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.521 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.726400/2013-39

Fl. 54
DF CARF MF
Original